Tribunal: STF
Processo: AI 256445
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Faltando, nos autos, peças essenciais à compreensão da
controvérsia - no caso, os precedentes em que se baseou o acórdão
recorrido, sem sequer se sintetizar a fundamentação deles -, é de
aplicar-se a súmula 288 desta Corte.
Agravo a que se nega provimento.